Tribunal: TJBA
Processo: 8045156-83.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045156-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO COMPLEMENTAR DE CRÉDITO HABITACIONAL. PROGRAMA HABITACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO (PHSP). COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATUAÇÃO COMO GESTORA DE POLÍTICA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 14.ª Vara de Relações de Consumo e a 2.ª Vara Cível e Comercial, ambas da Comarca de Salvador, para definir o juízo competente para processar e julgar Ação de Procedimento Comum envolvendo contrato do Programa Habitacional do Servidor Público (PHSP) firmado entre um particular e a CONDER. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o Contrato Complementar de Crédito Habitacional firmado entre servidor público e a CONDER, no âmbito do PHSP, configura relação de consumo, determinando a atração da competência das Varas de Relações de Consumo ou das Varas Cíveis e Comerciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação da CONDER no âmbito do Programa Habitacional do Servidor Público (PHSP) constitui a execução de uma política pública estadual de cunho eminentemente social. 4. A referida empresa pública atua na condição de mera gestora de repasses financeiros oriundos do erário estadual, sem intenção de lucro e sem inserir o crédito no mercado de consumo aberto. 5. A ausência de finalidade lucrativa e de atuação no mercado desnatura a figura do fornecedor, exigida pelo art. 3º do CDC, o que afasta a incidência da legislação consumerista ao caso. 6. Uma vez afastada a relação de consumo, a competência jurisdicional para processar e julgar o feito é de natureza civil e residual, recaindo sobre as Varas Cíveis Comuns, em estrita observância ao art. 68 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juízo Suscitado (2.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: 1. Não configura relação de consumo a avença firmada entre servidor público e a CONDER no âmbito do Programa Habitacional do Servidor Público (PHSP), por se tratar de política pública estadual sem finalidade lucrativa, atraindo a competência das Varas Cíveis Comuns para o processamento e julgamento da lide. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2.º e 3.º, §§ 1.º e 2.º; Lei n.º 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência n.º 80056535520258050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 20.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 0516305-28.2016.8.05.0001, em que figura como suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 14.ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência instaurado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26